Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008044-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARA LOSS FERNANDES - CPF: 026.492.491-61 (RECORRIDO), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), LARA LOSS FERNANDES - CPF: 026.492.491-61 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LARA LOSS FERNANDES contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado manejado por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se, no mais, a condenação por danos materiais no valor de R$ 3.117,08, diante de falhas na prestação de serviço de transporte aéreo, consistentes em cancelamento de voo sem alternativa adequada, extravio temporário de bagagem com avarias, descumprimento de promessa de compensação e atraso significativo no voo de retorno com perda de conexão. A agravante busca a majoração ou restauração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; e (
ii
) estabelecer se a interposição do Agravo Interno configura hipótese de manifesta improcedência apta à aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de compensar o sofrimento da vítima sem ensejar enriquecimento sem causa.

A redução do valor de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00 considerou a restituição da bagagem extraviada, ainda que com avarias, e se mostrou compatível com a jurisprudência da Turma Recursal para casos similares.

A decisão monocrática ponderou adequadamente os fatos e a extensão do dano, fixando valor indenizatório suficiente para reparar os transtornos enfrentados pela consumidora e, ao mesmo tempo, desestimular práticas lesivas por parte da prestadora de serviço.

A ausência de novos fundamentos fáticos ou jurídicos no Agravo Interno e a reiteração de argumentos já enfrentados demonstram o caráter manifestamente improcedente do recurso.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a improcedência manifesta do Agravo Interno justifica a imposição de multa à parte agravante, especialmente quando configurada conduta protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID: 299096867) interposto por LARA LOSS FERNANDES (Agravante) em face da decisão monocrática (ID: 294506387) proferida por este Relator, que, ao apreciar o Recurso Inominado (ID: 293275939) anteriormente interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (Agravada), deu-lhe parcial provimento para, unicamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau (
IDs
: 293275937 e 293275938) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão monocrática, ora agravada, confirmou a condenação da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.117,08 (três mil, cento e dezessete reais e oito centavos) e por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de falhas na prestação de serviços de transporte aéreo, que incluíram o cancelamento de voo de ida sem alternativa
adequada, o extravio temporário de bagagem com avarias e promessa de compensação não cumprida, e o atraso substancial no voo de volta com perda de conexão.

Em suas razões recursais no Agravo Interno (ID: 299096867), a Agravante, LARA LOSS FERNANDES, manifesta sua irresignação com a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, buscando, presumivelmente, a restauração do valor original de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou, quiçá, sua majoração, sob o argumento de que a gravidade dos transtornos vivenciados justificaria um montante superior.

A Agravada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID: 304056359), conforme certificado (ID: 304098859), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade do Agravo Interno

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, conforme atestado pela certidão (ID: 299117369). A análise do mérito, contudo, revelará a ausência de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática proferida.

II. Do Mérito do Agravo Interno e da Reafirmação da Decisão Monocrática

A irresignação manifestada pela Agravante, LARA LOSS FERNANDES, por meio do presente Agravo Interno (ID: 299096867), centra-se, primordialmente, na quantificação da indenização por danos morais. A Agravante busca reverter a redução operada pela decisão monocrática (ID: 294506387), que ajustou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, após detida reanálise do conjunto fático-probatório e da legislação aplicável, entendo que a decisão singular se mostra irretocável, porquanto pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como nos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

II.1. Da Adequação do Quantum Indenizatório por Danos Morais e a Rejeição dos Argumentos da Agravante

A Agravante, LARA LOSS FERNANDES, embora tenha sido vítima de uma série de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo, conforme exaustivamente detalhado na petição inicial (ID: 293275919) e corroborado pelos documentos acostados
aos autos (
IDs
: 293275923, 293275924, 293275925, 293275926), busca a restauração do valor original de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. A decisão monocrática (ID: 294506387), ao reduzir o
quantum
indenizatório, não desconsiderou a gravidade dos transtornos vivenciados pela consumidora, que incluem o cancelamento de voo sem alternativa adequada, a necessidade de deslocamento terrestre, o extravio de bagagem por seis dias, a devolução da mala com avarias e a promessa de compensação não cumprida, além do atraso substancial no voo de retorno com perda de conexão. Tais eventos, de fato, configuram um quadro de profundo abalo psicológico, frustração e angústia, que transcende o mero dissabor e justifica a indenização por dano moral
in
re

ipsa
.

Entretanto, a fixação da indenização por danos morais não se pauta unicamente na extensão do sofrimento da vítima, mas deve observar uma série de critérios que visam a sua dupla finalidade: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas lesivas, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa para a parte lesada. Nesse diapasão, a decisão monocrática sopesou as particularidades do caso concreto, notadamente o fato de que a bagagem, embora extraviada por seis dias e devolvida com avarias, foi, ao final, restituída à Agravante (ID: 293275936). Este é um fator relevante que, embora não elimine o dano moral, mitiga a sua extensão em comparação com casos de extravio definitivo ou de maior gravidade.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na decisão monocrática, afigura-se, a meu ver, plenamente adequado e proporcional aos danos efetivamente suportados
pela
Agravante, considerando a complexidade dos fatos e os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos de similar natureza. A manutenção do valor original de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou sua majoração, conforme pleiteado pela Agravante, destoaria dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo configurar enriquecimento sem causa. A indenização por danos morais não possui caráter tarifário, mas deve ser fixada com prudência e equidade, de modo a compensar o sofrimento da vítima sem se tornar fonte de lucro indevido, ao mesmo tempo em que serve como medida pedagógica para o ofensor. A decisão agravada logrou êxito em equilibrar esses vetores, razão pela qual os argumentos da Agravante para a sua reforma neste ponto devem ser integralmente rejeitados.

II.2. Da Inexistência de Outros Fundamentos para Reforma da Decisão Monocrática

É imperioso ressaltar que os demais pontos da controvérsia, tais como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, a caracterização da falha na prestação do serviço e a condenação por danos materiais, foram integralmente mantidos em favor da Agravante pela decisão monocrática (ID: 294506387). A decisão singular foi categórica ao afastar a tese da Agravada (Azul) sobre a prevalência do CBA, reafirmando a natureza consumerista da relação e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, em consonância com o artigo 14 do CDC e a proteção constitucional do consumidor (art. 5o, XXXII, da CF/88). Da mesma forma, a condenação por danos materiais no valor de R$ 3.117,08 (três mil, cento e dezessete reais e oito centavos), decorrentes das despesas emergenciais comprovadas (ID: 293275926) em razão do extravio da bagagem, foi mantida, rechaçando-se o argumento da "incorporação patrimonial" dos bens. Por fim, o termo inicial dos juros de mora, fixado a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, também foi mantido, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Considerando que a Agravante não apresentou novos fatos ou fundamentos jurídicos que pudessem infirmar a solidez da decisão monocrática nos pontos em que ela foi mantida em seu favor, e que sua irresignação se concentra na quantificação do dano moral, a análise do presente Agravo Interno se restringe à adequação do valor arbitrado. E, como já demonstrado, a redução operada pela decisão singular foi justa e proporcional, não havendo qualquer vício que justifique a sua reforma.

II.3. Do Caráter Manifestamente Improcedente do Agravo Interno e da Aplicação da Multa

A interposição do presente Agravo Interno (ID: 299096867) pela Agravante, LARA LOSS FERNANDES, buscando a majoração ou restauração do valor da indenização por danos morais, após a decisão monocrática (ID: 294506387) já ter realizado uma ponderação cuidadosa e reduzido o
quantum
para um patamar razoável e em conformidade com os parâmetros desta Turma Recursal, revela o caráter manifestamente improcedente do recurso.

O Agravo Interno, embora seja um instrumento processual legítimo para submeter a decisão monocrática ao crivo do colegiado, não se presta a ser uma mera reiteração de argumentos já debatidos e decididos, sem a apresentação de novos elementos ou fundamentos que justifiquem a revisão do julgado. A decisão singular já havia sopesado a gravidade dos fatos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
chegando a um valor que se coaduna com a jurisprudência e a realidade dos danos. A insistência da Agravante em um valor que já foi considerado excessivo e ajustado para um patamar razoável, sem apresentar novos elementos fáticos ou jurídicos que demonstrem erro crasso na decisão monocrática, configura a manifesta improcedência do recurso.

A própria decisão monocrática já havia advertido as partes sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, é expresso ao prever que "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa."

No caso em tela, a manifesta improcedência do Agravo Interno, que reitera argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados, sem qualquer inovação fática ou jurídica que justifique a alteração do
quantum
indenizatório já ponderado, justifica a aplicação da penalidade. A conduta da Agravante, ao invés de aceitar a justa e proporcional compensação arbitrada, opta por uma estratégia que visa apenas a rediscussão de matéria já decidida, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário. A imposição da multa, no patamar máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da condenação, é medida que se impõe para coibir a litigância desnecessária e garantir a seriedade e a eficiência do processo judicial.

III. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, e após detida reanálise dos autos e dos fundamentos da decisão monocrática,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno (ID: 299096867) interposto por LARA LOSS FERNANDES, mantendo integralmente a decisão monocrática (ID: 294506387) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, em razão do caráter manifestamente improcedente do presente Agravo Interno, e com o fito de coibir a conduta protelatória,
CONDENO
a Agravante, LARA LOSS FERNANDES, ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da condenação, em favor da Agravada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o meu voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025